Tribunal: TJDFT
Processo: 0741473-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente (ora embargante), no qual pretendia a realização de pesquisa via sistema Prevjud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão quanto à diligência de pesquisa de patrimônio no sistema Prevjud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não há omissão a ser sanada, pois houve expressa discussão nos autos sobre a adoção de medidas atípicas pelo Poder Judiciário, bem como adequada fundamentação a respeito da ausência de efetividade e utilidade da consulta ao sistema Prevjud para fins de satisfação do crédito exequendo, a ensejar a manutenção da decisão de indeferimento.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.